Tribunal: TJPA
Processo: 0803869-79.2023.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803869-79.2023.8.14.0061

APELANTE: RAIMUNDA DA PAZ TOCANTINS DE SOUZA

APELADO: MUNICIPIO DE TUCURUI, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TRATAMENTO DE SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS
.

UM DOS MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADO AO SUS

GLICLAZIDA INCLUÍDA NA RENAME. JARDIANCE FORA DA LISTA OFICIAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível
interposta contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais, na qual a autora pleiteava o fornecimento dos medicamentos
Gliclazida
30 mg e
Jardiance
25 mg
, alegando ser portadora de
Diabetes tipo II
e não possuir condições financeiras para arcar com o tratamento. O juízo de primeiro grau indeferiu o pedido sob o fundamento de ausência de comprovação da
imprescindibilidade dos fármacos pleiteados
e da
ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS
, revogando a liminar anteriormente concedida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i)
verificar se a parte autora tem direito ao fornecimento, pelo Estado, dos medicamentos pleiteados;
(ii)
definir se o fornecimento do fármaco
Jardiance
,
ausente na RENAME, pode ser determinado judicialmente à luz dos precedentes do STF e do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O direito à saúde, garantido pelo artigo 196 da
Constituição Federal
, impõe ao Estado o dever de fornecer medicamentos essenciais, desde que atendidos os critérios normativos e jurisprudenciais.

4.

A
Gliclazida
está incluída na
Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME)
, conforme a
Portaria GM/MS nº 6.324/2024
, sendo disponibilizada pelo SUS para pacientes com diabetes mellitus tipo 2, o que autoriza sua concessão.

5.

O
Jardiance
, por outro lado,
não consta da RENAME
e a parte autora não comprovou a
imprescindibilidade clínica do fármaco
, nem a
ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS
, requisitos exigidos pelo
Tema 6 do STF (RE 566.471/RS)
e pelo
Tema 106 do STJ (REsp 1.657.156/RJ)
para a concessão de medicamentos não padronizados.

6.

A mera prescrição médica não é suficiente para afastar as diretrizes fixadas pelos tribunais superiores, sendo necessária a comprovação técnica e documental da necessidade do medicamento pleiteado em substituição às alternativas já fornecidas pelo SUS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido
para determinar o fornecimento da
Gliclazida
,
mantendo-se a negativa de concessão do
Jardiance
por ausência de previsão na RENAME e descumprimento dos requisitos exigidos pelo STF e pelo STJ.

Tese de julgamento
:

1.

O Estado deve fornecer medicamentos incluídos na RENAME, salvo comprovação da ineficácia do fármaco para o tratamento do paciente.

2.

O fornecimento de medicamentos fora da RENAME exige a comprovação cumulativa da imprescindibilidade do tratamento, da ineficácia dos medicamentos disponibilizados pelo SUS e do preenchimento dos requisitos fixados pelo STF no Tema 6 e pelo STJ no Tema 106.

3.

A mera prescrição médica não é suficiente para afastar os critérios exigidos para a concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 196; Lei nº 8.080/1990, arts. 7º, IX e XI, 19-Q e 19-R; Lei nº 11.347/2006; Portaria GM/MS nº 6.324/2024
.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 566.471/RS (Tema 6), Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 22/05/2019; STJ, REsp 1.657.156/RJ (Tema 106), Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 25/04/2018
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar parcial provimento a apelação, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - APELAÇÃO CÍVEL Nº
0003556-77.2013.8.14.0005

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE:
RAIMUNDA DA PAZ TOCANTINS DE SOUZA

DEFENSOR PÚBLICO
: RENATO MENDES CARNEIRO TEIXEIRA

APELADO:
MUNICÍPIO DE TUCURUÍ

PROCURADOR MUNICIPAL:
RUI GUILHERME DE ALMEIDA AMORAS DA SILVA (OAB/PA: 5.751)

APELADO:
ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO:
ARTHUR GUILHERME GUERRA AZALIM

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
ISAÍAS MEDEIROS DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Raimunda da Paz Tocantins de Souza
, representada pela Defensoria Pública do Estado do Pará, em face da
sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais
, que julgou
improcedentes os pedidos
formulados na petição inicial nos seguintes termos:

Ante o exposto, e do mais que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial, extinguindo o presente feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 485, I do CPC.

Revogo a tutela anteriormente deferida.

Condeno a requerente ao pagamento das custas judiciais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade da cobrança por 05 (cinco) anos, dada a gratuidade processual.

A autora ajuizou a demanda em face do
Município de Tucuruí e do Estado do Pará
, pleiteando o fornecimento dos medicamentos
Gliclazida 30MG e Jardiance 25MG
, sob a alegação de que é portadora de
Diabetes tipo II
, e que tais fármacos foram prescritos por médico vinculado ao
Sistema Único de Saúde (SUS)
. Argumentou que não possui condições financeiras para custear o tratamento e que o fornecimento dos medicamentos é obrigação solidária dos entes federativos.

A liminar pleiteada foi
deferida
, determinando o fornecimento dos medicamentos (Id 18890733).

O juízo de primeiro grau, ao analisar o feito,
julgou improcedentes os pedidos
, revogando a liminar concedida, sob o fundamento de que a autora
não comprovou a imprescindibilidade dos fármacos pleiteados em detrimento daqueles disponibilizados pelo SUS
, tampouco demonstrou a
ineficácia dos medicamentos já fornecidos pelo sistema público
. Condenou a parte autora ao pagamento de
custas e honorários advocatícios
, fixados em
10% sobre o valor da causa
, com
exigibilidade suspensa
, em razão da
gratuidade da justiça
.

Inconformada, a autora interpôs
recurso de apelação
, requerendo, preliminarmente, a concessão da justiça gratuita em sede recursal, argumentando não possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais sem comprometer sua subsistência e de sua família. Sustenta que a simples declaração de hipossuficiência é suficiente para a obtenção do benefício, nos termos do artigo 99 do Código de Processo Civil, e junta documentos que comprovariam sua impossibilidade de pagamento.

No mérito, busca a reforma da sentença que indeferiu o fornecimento do medicamento prescrito, sob o argumento de que não restou comprovada a ineficácia dos fármacos disponibilizados pelo SUS. Alega que tal exigência configura excesso de formalismo e afronta o direito fundamental à saúde, garantido pelo artigo 196 da Constituição Federal. Destaca que o medicamento pleiteado está registrado na ANVISA e integra a RENAME, o que reforça o dever do Estado em fornecê-lo. Fundamenta seu pedido na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no Tema 106 dos recursos repetitivos, e requer que seja determinado o imediato fornecimento do medicamento sem a necessidade de demonstração da ineficácia dos tratamentos disponíveis na rede pública.

Em contrarrazões (ID. 18890760) o
Estado do Pará
arguiu a ausência de
interesse recursal
quanto ao pedido de gratuidade de justiça, sustentando que o benefício já foi deferido em primeiro grau. No mérito, alegou que a sentença deve ser mantida, uma vez que a parte autora
não comprovou a imprescindibilidade dos medicamentos pleiteados
e
não demonstrou a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS
, conforme
Tema 106 do STJ
(REsp 1.657.156/RJ). Destacou, ainda, que
não há probabilidade do direito
, razão pela qual
requereu o indeferimento da tutela antecipada recursal
e a
manutenção da sentença recorrida
.

O Município também apresentou contrarrazões ao recurso, sob o ID de nº 18890762, refutando na integra os argumentos recursais expondo que se trata de uma tentativa da Autora/Apelante em trazer para si um direito que não lhe faz jus, vez que não demonstrou a imprescindibilidade do fármaco pleiteado em detrimento daqueles fornecidos pelo sistema público. Pugna pelo não provimento ao recurso para manter integralmente a sentença.

Regularmente distribuído o feito, coube-me a relatoria, ocasião em que recebi apenas no efeito devolutivo (ID.

23962550)

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Púbico opinou pelo conhecimento e provimento recursal (ID. 24906798)

É o relatório.

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - APELAÇÃO CÍVEL Nº
0003556-77.2013.8.14.0005

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE:
RAIMUNDA DA PAZ TOCANTINS DE SOUZA

DEFENSOR PÚBLICO
: RENATO MENDES CARNEIRO TEIXEIRA

APELADO:
MUNICÍPIO DE TUCURUÍ

PROCURADOR MUNICIPAL:
RUI GUILHERME DE ALMEIDA AMORAS DA SILVA (OAB/PA: 5.751)

APELADO:
ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO:
ARTHUR GUILHERME GUERRA AZALIM

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
ISAÍAS MEDEIROS DE OLIVEIRA

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TRATAMENTO DE SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. UM DOS MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADO AO SUS GLICLAZIDA INCLUÍDA NA RENAME. JARDIANCE FORA DA LISTA OFICIAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível
interposta contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais, na qual a autora pleiteava o fornecimento dos medicamentos
Gliclazida
30 mg e
Jardiance
25 mg
, alegando ser portadora de
Diabetes tipo II
e não possuir condições financeiras para arcar com o tratamento. O juízo de primeiro grau indeferiu o pedido sob o fundamento de ausência de comprovação da
imprescindibilidade dos fármacos pleiteados
e da
ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS
, revogando a liminar anteriormente concedida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i)
verificar se a parte autora tem direito ao fornecimento, pelo Estado, dos medicamentos pleiteados;
(ii)
definir se o fornecimento do fármaco
Jardiance
,
ausente na RENAME, pode ser determinado judicialmente à luz dos precedentes do STF e do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O direito à saúde, garantido pelo artigo 196 da
Constituição Federal
, impõe ao Estado o dever de fornecer medicamentos essenciais, desde que atendidos os critérios normativos e jurisprudenciais.

4.

A
Gliclazida
está incluída na
Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME)
, conforme a
Portaria GM/MS nº 6.324/2024
, sendo disponibilizada pelo SUS para pacientes com diabetes mellitus tipo 2, o que autoriza sua concessão.

5.

O
Jardiance
, por outro lado,
não consta da RENAME
e a parte autora não comprovou a
imprescindibilidade clínica do fármaco
, nem a
ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS
, requisitos exigidos pelo
Tema 6 do STF (RE 566.471/RS)
e pelo
Tema 106 do STJ (REsp 1.657.156/RJ)
para a concessão de medicamentos não padronizados.

6.

A mera prescrição médica não é suficiente para afastar as diretrizes fixadas pelos tribunais superiores, sendo necessária a comprovação técnica e documental da necessidade do medicamento pleiteado em substituição às alternativas já fornecidas pelo SUS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido
para determinar o fornecimento da
Gliclazida
,
mantendo-se a negativa de concessão do
Jardiance
por ausência de previsão na RENAME e descumprimento dos requisitos exigidos pelo STF e pelo STJ.

Tese de julgamento
:

1.

O Estado deve fornecer medicamentos incluídos na RENAME, salvo comprovação da ineficácia do fármaco para o tratamento do paciente.

2.

O fornecimento de medicamentos fora da RENAME exige a comprovação cumulativa da imprescindibilidade do tratamento, da ineficácia dos medicamentos disponibilizados pelo SUS e do preenchimento dos requisitos fixados pelo STF no Tema 6 e pelo STJ no Tema 106.

3.

A mera prescrição médica não é suficiente para afastar os critérios exigidos para a concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 196; Lei nº 8.080/1990, arts. 7º, IX e XI, 19-Q e 19-R; Lei nº 11.347/2006; Portaria GM/MS nº 6.324/2024
.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 566.471/RS (Tema 6), Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 22/05/2019; STJ, REsp 1.657.156/RJ (Tema 106), Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 25/04/2018
.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Raimunda da Paz Tocantins de Souza
, representada pela Defensoria Pública do Estado do Pará, em face da
sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais
, que julgou
improcedentes os pedidos
formulados na petição inicial nos seguintes termos:

Ante o exposto, e do mais que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial, extinguindo o presente feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 485, I do CPC.

Revogo a tutela anteriormente deferida.

Condeno a requerente ao pagamento das custas judiciais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade da cobrança por 05 (cinco) anos, dada a gratuidade processual.

A autora ajuizou a demanda em face do
Município de Tucuruí e do Estado do Pará
, pleiteando o fornecimento dos medicamentos
Gliclazida 30MG e Jardiance 25MG
, sob a alegação de que é portadora de
Diabetes tipo II
, e que tais fármacos foram prescritos por médico vinculado ao
Sistema Único de Saúde (SUS)
. Argumentou que não possui condições financeiras para custear o tratamento e que o fornecimento dos medicamentos é obrigação solidária dos entes federativos.

A liminar pleiteada foi
deferida
, determinando o fornecimento dos medicamentos (Id 18890733).

O juízo de primeiro grau, ao analisar o feito,
julgou improcedentes os pedidos
, revogando a liminar concedida, sob o fundamento de que a autora
não comprovou a imprescindibilidade dos fármacos pleiteados em detrimento daqueles disponibilizados pelo SUS
, tampouco demonstrou a
ineficácia dos medicamentos já fornecidos pelo sistema público
. Condenou a parte autora ao pagamento de
custas e honorários advocatícios
, fixados em
10% sobre o valor da causa
, com
exigibilidade suspensa
, em razão da
gratuidade da justiça
.

Inconformada, a autora interpôs
recurso de apelação
, requerendo, preliminarmente, a concessão da justiça gratuita em sede recursal, argumentando não possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais sem comprometer sua subsistência e de sua família. Sustenta que a simples declaração de hipossuficiência é suficiente para a obtenção do benefício, nos termos do artigo 99 do Código de Processo Civil, e junta documentos que comprovariam sua impossibilidade de pagamento.

No mérito, busca a reforma da sentença que indeferiu o fornecimento do medicamento prescrito, sob o argumento de que não restou comprovada a ineficácia dos fármacos disponibilizados pelo SUS. Alega que tal exigência configura excesso de formalismo e afronta o direito fundamental à saúde, garantido pelo artigo 196 da Constituição Federal. Destaca que o medicamento pleiteado está registrado na ANVISA e integra a RENAME, o que reforça o dever do Estado em fornecê-lo. Fundamenta seu pedido na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no Tema 106 dos recursos repetitivos, e requer que seja determinado o imediato fornecimento do medicamento sem a necessidade de demonstração da ineficácia dos tratamentos disponíveis na rede pública.

Em contrarrazões (ID. 18890760) o
Estado do Pará
arguiu a ausência de
interesse recursal
quanto ao pedido de gratuidade de justiça, sustentando que o benefício já foi deferido em primeiro grau. No mérito, alegou que a sentença deve ser mantida, uma vez que a parte autora
não comprovou a imprescindibilidade dos medicamentos pleiteados
e
não demonstrou a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS
, conforme
Tema 106 do STJ
(REsp 1.657.156/RJ). Destacou, ainda, que
não há probabilidade do direito
, razão pela qual
requereu o indeferimento da tutela antecipada recursal
e a
manutenção da sentença recorrida
.

O Município também apresentou contrarrazões ao recurso, sob o ID de nº 18890762, refutando na integra os argumentos recursais expondo que se trata de uma tentativa da Autora/Apelante em trazer para si um direito que não lhe faz jus, vez que não demonstrou a imprescindibilidade do fármaco pleiteado em detrimento daqueles fornecidos pelo sistema público. Pugna pelo não provimento ao recurso para manter integralmente a sentença.

Regularmente distribuído o feito, coube-me a relatoria, ocasião em que recebi apenas no efeito devolutivo (ID.

23962550)

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Púbico opinou pelo conhecimento e provimento recursal (ID. 24906798)

É o relatório.

VOTO

Pressente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Preliminarmente, a apelante requer a concessão do benefício da justiça gratuita na fase recursal, alegando que não possui condições financeiras para arcar com as custas processuais sem comprometer sua subsistência e de sua família.

Ocorre que, conforme destacado pelo apelado Estado do Pará em suas contrarrazões, a justiça gratuita já havia sido deferida em primeiro grau, o que torna prejudicada a análise desse pedido.

Assim, deixo de conhecê-lo, por ausência de interesse recursal.

A controvérsia devolvida a este Tribunal restringe-se à obrigação do Estado do Pará e do Município de Tucuruí em fornecer os medicamentos
Gliclazida 30MG e Jardiance 25MG
à apelante, portadora de
Diabetes tipo II
, ante a suposta necessidade imprescindível dos fármacos e a alegação de impossibilidade de arcar com os custos do tratamento.

O juízo de primeiro grau indeferiu o pleito sob o fundamento de que não foi comprovada a ineficácia dos medicamentos já fornecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), tampouco a imprescindibilidade dos fármacos solicitados.

O direito à saúde está previsto na Constituição da República
pelo
artigo 196 da Constituição Federal
,
e é considerado um direito público subjetivo, indisponível e um bem inviolável que requer proteção de forma absoluta e universal. Além disso, é uma decorrência indissociável do direito à vida, que assiste a todas as pessoas.

A Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), conforme a Portaria GM/MS nº 6.324/2024, inclui a
gliclazida
como um componente básico da assistência à saúde. A Lei Federal nº 11.347/2006, regulamentada pela Portaria nº 2.583/2007, determina a disponibilização da
gliclazida
80 mg pelo SUS para pacientes com diabetes mellitus. Além disso, a RENAME contempla a gliclazida em comprimidos de 30 mg, 60 mg e 80 mg como opção terapêutica para diabetes mellitus tipo 2.

Dessa forma, entendo que a pretensão quanto ao fármaco
gliclazida
deve ser acolhida.

Em contrapartida, o medicamento
Jardiance
não consta da RENAME, tampouco há comprovação do preenchimento dos critérios exigidos pelo STJ e STF para o fornecimento de fármacos não padronizados pelo SUS.

O texto constitucional atribuiu à União, aos Estados e aos Municípios competência para ações de saúde pública, devendo cooperar técnica e financeiramente entre si por meio de descentralização de suas atividades, com direção única em cada esfera de governo (art. 7º, IX e XI da Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990) executando os serviços e prestando atendimento direto e imediato aos cidadãos (art. 30, VII da CF/88).

No entanto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Tema 6 (RE 566.471/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 22/05/2019)
, de repercussão Geral, fixou as seguintes teses:

TEMA 6

1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras)
impede, como regra geral
, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo.

2. É possível,
excepcionalmente
, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que
preenchidos, cumulativamente
, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação:

(a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral;

(b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011;

(c)
impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas
;

(d)
comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível
, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise;

(e)
imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado
;
e

(f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.

3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil,
o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente
:

(a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa,
à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência
, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo;

(b)
aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS)
, sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área,
não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação
; e

(c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS.

Nesse contexto, restou consolidado o entendimento de que, embora seja dever do Estado garantir o fornecimento de medicamentos e tratamentos essenciais à saúde da população, tal obrigação não é absoluta, devendo ser analisada
caso a caso,
conforme critérios objetivos previamente estabelecidos, quais sejam:

1.

Comprovação da imprescindibilidade do medicamento
prescrito, demonstrando que ele é essencial ao tratamento da enfermidade;

2.

Ausência de alternativa terapêutica eficaz no SUS
, o que exige a demonstração de que os medicamentos disponíveis na rede pública não são adequados ao quadro clínico do paciente;

3.

Capacidade financeira do paciente
, evidenciando que ele não tem condições de custear o tratamento sem prejuízo de sua subsistência;

4.

Registro do medicamento na ANVISA
, sendo vedado ao Estado fornecer fármacos sem autorização regulatória no país.

No caso concreto, a apelante apresentou tão somente a prescrição médica dos medicamentos pleiteados, mas
não comprovou que os tratamentos já oferecidos pelo SUS seriam ineficazes ou ao menos testados
. A mera indicação do médico que assiste a paciente, sem a demonstração técnica e documental da falha dos fármacos disponibilizados gratuitamente, não atende ao requisito fixado pelo STF.

Além disso, é importante destacar que, conforme o entendimento firmado pelo
STJ no Tema 106 (REsp 1.657.156/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018)
, a obrigação do fornecimento de medicamentos não padronizados pelo SUS exige a
comprovação cumulativa
dos seguintes requisitos:

(i) laudo médico fundamentado e circunstanciado
, expedido por profissional vinculado ao SUS, atestando a imprescindibilidade do medicamento e a ineficácia dos tratamentos disponíveis na rede pública;

(ii) incapacidade financeira do paciente
para arcar com o custo do tratamento;
**(iii) registro do medicamento na ANVISA, conforme usos autorizados pela agência reguladora.

No caso dos autos, embora os medicamentos pleiteados possuam registro na ANVISA e a parte autora tenha comprovado sua hipossuficiência financeira,
não há prova cabal da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, nem da imprescindibilidade do medicamento

não previsto na RENAME em substituição às alternativas terapêuticas disponíveis no sistema público de saúde.

O Enunciado n° 314 do Fórum Permanente de Processualistas Civis disciplinou que “as decisões judiciais devem respeitar os precedentes do Supremo Tribunal Federal, em matéria constitucional, e do Superior Tribunal de Justiça, em matéria infraconstitucional federal.”

O legislador do novo Código de Processo Civil pensou a aplicabilidade dos precedentes vinculantes. A título de exemplo, o artigo 927 do CPC.

Na lição da doutrina, o Prof. Daniel Amorim Assumpção Neves
[1]
consigna que “
conforme doutrina amplamente majoritária o art. 927 do Novo CPC é suficiente para consagrar a
eficácia vinculante aos precedentes e enunciados sumulares
previstos em seus incisos. Ou seja, observarão significa aplicarão de forma obrigatória
.”.

E isso porque, de conformidade com o que determina o art. 927, III, do Código de Processo Civil,
são os Juízes e Tribunais pátrios obrigados a observarem o que decidido pelas Cortes Superiores
, sobretudo em razão de assentamento de tese em recurso extraordinário em que reconhecida repercussão geral. É regra cogente, que não autoriza outra solução, por mais que outros precedentes jurisprudenciais sejam trazidos à colação.

Assim ocorrendo, era inafastável a aplicação da tese fixada no julgamento do Tema 6, em específico pelo não cumprimento dos requisitos listados no item 2.c, 2.d e 2.e c/c item 3.b da tese fixada pelo STF.

Ante o exposto,
a sentença recorrida deve ser PARCIALMENTE REFORMADA
, para determinar o fornecimento da
Gliclazida 30MG
, que consta na
RENAME
,
mantendo-se o INDEFERIMENTO DO MEDICAMENTO JARDIANCE 25MG
, por ausência de comprovação de cumprimento dos requisitos exigidos pelo STF e STJ.

É como voto.

Belém (PA), em data e hora registrados no sistema.

Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]

Neves, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Editora Juspodivm, 8ª ed., p. 1304

Belém, 31/03/2025